Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700277-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Lindonvalton da Silva Lustosa e Lucas Palhano de Albuquerque contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que determinou a emenda da petição inicial no que se refere aos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais (autos de no 0024356-89.2011.8.07.0006, ID no 180710280). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que os valores apresentados estão em consonância com os parâmetros fixados no título judicial que embasa o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual a determinação de emenda não deve prosperar. 3. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito. 4. Preparo (ID no 54794909 e no 54794910). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. O mesmo se aplica ao pedido de cumprimento de sentença, uma vez que a pretensão executória deve guardar consonância com o que foi decidido no título judicial, formado regularmente, com a observância do devido processo legal. 9. Esse ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. A decisão recorrida determinou a intimação dos agravantes para que providenciem a emenda do pedido de cumprimento de sentença, pois os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa (ID no 153664845, págs. 1-2 e ID no 177315934, págs. 4-5). 13. No cálculo devem ser excluídos os juros de mora, pois estes só incidem após o decurso do prazo para o pagamento voluntário, o que ainda não ocorreu no caso concreto, pois o cumprimento de sentença sequer teve início. 14. Como consequência, o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a atualização do valor da causa, sem a incidência de juros de mora, sob pena de configurar excesso. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Quando os honorários advocatícios forem fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, o termo inicial para a incidência da correção monetária é o ajuizamento da demanda (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 3. Os juros de mora, decorrentes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devem incidir a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, isto é, da data da intimação do devedor para o pagamento da obrigação, e não do trânsito em julgado do acórdão. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1727571, 07175257920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 15. Vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, preferencialmente devem ser pleiteados em nome do próprio advogado, conforme destacado na origem. 16. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda ao pedido de cumprimento de sentença e da ausência de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 17. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO